Tribunal: TJES
Processo: 5000416-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000416-45.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

contra o v. acórdão de id 1859849, que conheceu e deu provimento à apelação cível interposta pelo
Município de Vitória
, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral e, por conseguinte, redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A embargante, em suas razões recursais (id 1947838), sustenta que o acórdão padece de obscuridade e contradição no tocante à condenação em honorários de sucumbência. Isso porque a sentença havia condenado as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, sendo que o acórdão objurgado, ao julgar improcedentes os pedidos dos embargos, condenou a embargante ao pagamento de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Neste contexto, argumenta que resta obscuro e contraditório o montante da condenação a título de verba honorária sucumbencial.

A parte embargada, em sede de contrarrazões (id 2037033), pugna pela manutenção incólume do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

contra o v. acórdão de id 1859849, que conheceu e deu provimento à apelação cível interposta pelo
Município de Vitória
, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral e, por conseguinte, redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A embargante, em suas razões recursais (id 1947838), sustenta que o acórdão padece de obscuridade e contradição no tocante à condenação em honorários de sucumbência. Isso porque a sentença havia condenado as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, sendo que o acórdão objurgado, ao julgar improcedentes os pedidos dos embargos, condenou a embargante ao pagamento de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Neste contexto, argumenta que resta obscuro e contraditório o montante da condenação a título de verba honorária sucumbencial.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a questão apontada foi devidamente enfrentada, de maneira clara e coesa, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

De fato, não se verifica os supostos vícios na decisão objurgada, eis que a questão referente aos honorários advocatícios sucumbenciais foi exaustivamente enfrentada pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, o acórdão hostilizado é claro ao preconizar que, em razão da rejeição integral dos embargos à execução – o magistrado
a quo
havia acolhido parcialmente o pleito autoral –, fez-se necessário redistribuir os ônus sucumbenciais, tendo em vista ter sido somente a embargante quem deu causa à propositura da demanda e, por isso, deve arcar exclusivamente com as despesas processuais.

Neste contexto, esta c. Câmara Cível condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em “
1
2
%
(
doze
por cento)
sobre o valor atualizado da causa
,
na forma do art. 85, §3º, do CPC/15
”.

Ora, da simples leitura do acórdão não remanesce nenhuma dúvida acerca do capítulo decisório que condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o qual substituiu por completo o montante estipulado na sentença, que havia sido definido pela Instância Primeva para ser pago por ambas as partes.

Deveras, com o conhecimento e provimento da apelação cível interposta pelo Município, a sentença foi substituída integralmente pelo acórdão que julgou improcedente o pleito autoral, atribuindo exclusivamente à embargante os ônus sucumbenciais e, assim, condenando-a ao pagamento das custas e da verba honorária, fixada, repito, em
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §3º, do CPC/15 – como se sabe,
o julgamento proferido pelo tribunal substitui a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso
, nos termos do art. 1.008, também do Diploma Processual Civil.

É certo, pois, que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada.

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto
.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
. INEXISTENTE
S
. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.